Tribunal: TCU
Processo: 011.592/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5172/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.592/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Analucia Ramos Silva (XXX.625.984-XX); Juliana Rodrigues da Silva (XXX.763.464-XX); Lianete Mendonca Ramos Martins (XXX.069.604-XX); Liliana da Silva (XXX.884.314-XX); Maria Angela Vargas Gerer (XXX.682.355-XX); Maria Regina Vargas de Biase (XXX.522.084-XX); Maria da Graca Vargas Aguiar (XXX.440.735-XX); Rosane Almeida de Oliveira Lima Nunes (XXX.585.634-XX); Rosemary Almeida de Oliveira Teixeira (XXX.652.204-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.